Tribunal: TJMT
Processo: 1000122-76.2020.8.11.0110
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000122-76.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PARINHOWA PADI XAVANTE - CPF: 702.761.501-04 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CELEBRAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA, ENTRE OUTRAS MEDIDAS, CONDENAR O BANCO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL (R$ 3 MIL) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PATAMAR MÍNIMO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – BAIXO PROVEITO ECONÔMICO – FIXAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA EM VALOR CERTO E DEFINIDO MEDIANTE JUÍZO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE (CPC, ART. 85, §8º) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “
Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes
” (AgRg no AREsp 662.068/RJ). 2. Conforme já decidido pelo eg. STJ, “
o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor
(...)
da condenação; ou do proveito econômico obtido; ou do valor atualizado da causa
”, enquanto “
o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo
” (REsp 1.746.072/PR). 3. Assim, sendo o baixo o valor da condenação, este entendido como proveito econômico obtido pela parte, cabível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em valor certo mediante juízo de apreciação equitativa, especialmente se a verba advocatícia traduziria remuneração irrisória mesmo se fixada no valor percentual máximo previsto no art. 85, §2º, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000122-76.2020.8.11.0110 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CAMPINÁPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PARINHOWA PADI XAVANTE contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Campinápolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização Por Danos Morais
”

(Proc. nº 1000122-76.2020.8.11.0110), ajuizada pelo apelante contra o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., julgou procedente o pedido para anular o contrato de empréstimo consignado cuja celebração não foi demonstrada e condenar o Banco/réu à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, bem como ao pagamento de R$ 3 mil a título de indenização por danos morais e aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 86938544).

O autor/apelante pede reforma da sentença para que o valor indenizatório seja majorado para R$ 10 mil e para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 86938546 - pág. 8/14).

Nas contrarrazões, o Banco/réu/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 86938549).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sabe-se que o valor indenizatório deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, admito como razoável a fixação do valor indenizatório em R$ 3 mil, seja em razão da notória capacidade financeira da ofensora, ou então pela gravidade e extensão do dano, cabendo destacar, neste último ponto, que os descontos indevidos se iniciaram em julho/2014 e findaram em março/2015, quando o contrato foi “
excluído
”, ou seja, houve desconto de nove parcelas de R$ 13,80, totalizando R$ 124,20 (cf. Id. nº 86938512).

Quanto aos honorários advocatícios, verifico tratar-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais decorrentes da indevidos descontos no benefício previdenciário do autor, demanda de natureza reconhecidamente simples, ajuizada em 13/02/2020 (cf. Id. nº 86938507) e que recebeu julgamento antecipado do mérito treze meses depois, em 19/03/2021 (cf. Id. nº
86938544
). Houve realização de audiência de conciliação (cf. Id. nº 86938537), mas não houve audiência de instrução e julgamento ou dilação probatória.

Assim, considerando a baixíssima complexidade da causa, sua natureza e importância, o pouco tempo exigido de trabalho profissional, a rápida tramitação do processo, inclusive perante Juízo da Comarca onde o advogado detém escritório, realmente não se justificaria a fixação de honorários advocatícios em percentual diverso do minimamente admitido pelo art. 85, §2º, do CPC.

Todavia, a
2ª Seção do eg. STJ já decidiu que a norma do §8º do mencionado artigo de lei “
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo
”.

A propósito:

“
EMENTA:
(...) JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). (...) 4. Tem-se, então,
a seguinte ordem de preferência
: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que
o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória
, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que
o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária
, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo” (STJ – 2ª Seção – REsp 1.746.072/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 13/02/2019, DJe 29/03/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Frise-se, então, com bastante ênfase até mesmo para evitar futuras discussões infundadas em sede de Embargos Declaratórios, que a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, pode ser feita em caráter absolutamente excepcional, como no caso, pois, mesmo havendo condenação, é baixo o proveito econômico obtido pelo autor.

Assim, para evitar aviltamento da atividade advocatícia, admito ser cabível a fixação da verba sucumbencial por apreciação equitativa.

Pelo exposto, provejo parcialmente o apelo, apenas para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.000,00 (mil reais).

Considerando a jurisprudência do eg. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ), no sentido de que a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC, é restrita aos casos de “
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
”, e isso somente quando “
a verba honorária sucumbencial
(for)
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal.

Custas recursais “
pro rata
”, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC em relação ao autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021